Tribunal: STF
Processo: ARE 656195
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    3. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI é tema afeto à análise da matéria infraconstitucional de regência. Precedentes: RE n.º 496.757, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19.09.08, e RE n.º 495.789-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 13.11.09.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “O cerne da controvérsia restringe-se à possibilidade de utilização do crédito presumido do IPI em relação ao beneficiamento, por terceiro, de matéria-prima e de insumos integrantes do processo de industrialização de bens destinados à exportação (Lei n. 9.363/96).



    ….....................................................................................................................



    De igual modo, a empresa exportadora faz jus ao crédito proveniente dos seus fornecedores diretos, independentemente de recolherem contribuições sociais ou ter encomendado a outra empresa o beneficiamento de insumos, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    .........................................................................................................................



    Consoante reiterada jurisprudência do STJ, no tocante aos juros de mora, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na assentada de 14.5.2003, consolidou o entendimento no sentido da aplicação da Taxa SELIC na restituição ou na compensação de tributos a partir da vigência da lei que determinou sua incidência no campo tributário, conforme dispõe o art. 39 da Lei n. 9.250/95 (EREsp 399.497/SC, Rel. Min. Luiz Fux).



    .........................................................................................................................



    Por oportuno ressaltar que a mencionada Taxa não pode ser cumulada com outros índices de correção monetária ou juros moratórios. A Taxa SELIC ora tem a conotação de juros moratórios, ora de remuneratórios, a par de neutralizar os efeitos da inflação, constituindo-se em correção monetária por vias oblíquas.



    Frise-se que inexiste, no caso, suposta violação da coisa julgada, na hipótese de inclusão da Taxa SELIC para correção do indébito tributário, quando a decisão de primeiro grau anteceder a Lei n. 9.250, de 1º de janeiro de 1996, e por óbvio não estabelecer tal índice para atualização do indébito tributário”.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.